Tribunal: TJES
Processo: 5025114-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025114-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDIEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE MESMO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS RELATIVAS A LINHA TELEFÔNICA, RECEBEU COBRANÇAS DA REQUERIDA. ADUZ QUE SE DIRIGIU À SEDE DA EMPRESA RÉ E SOUBE QUE NOS SISTEMAS DA DEMANDADA AINDA CONSTAM DÉBITOS EM ABERTO EM SEU NOME. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO FORMULADO PELA REQUERIDA, EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
INICIALMENTE, CABE REJEITAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ENUNCIADO 51 DO FONAJE: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO, ENTENDO POR IMPROCEDENTE.
A PARTE AUTORA NÃO FAZ COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS REALIZADAS PELA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO COMPROVAR INSCRIÇÃO JUNTO AO SERASA. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)